Tribunal: TJMT
Processo: 1017095-38.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017095-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAIME SILVA DE SOUZA - CPF: 283.860.511-91 (AGRAVANTE), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (AGRAVADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), RODRIGO ARAUJO DA SILVA MARCELINO - CPF: 029.738.421-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JAIME SILVA DE SOUZA

AGRAVADO:
PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR EXECUÇÃO ANTERIOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jaime Silva de Souza contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Parque Chapada Mantiqueira, que rejeitou a prejudicial de prescrição das cotas condominiais vencidas entre setembro de 2018 e maio de 2019 e determinou o prosseguimento da execução, com realização de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

O
A
gravante sustenta que os débitos estariam prescritos, por inexistir causa válida de interrupção do prazo prescricional decorrente de execução anteriormente ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cotas condominiais vencidas entre setembro de 2018 e maio de 2019 foram atingidas pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e (
ii
) estabelecer se a execução anteriormente ajuizada pelo condomínio produziu efeito interruptivo apto a impedir a consumação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de cotas condominiais sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do vencimento de cada parcela, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil e a tese firmada pelo STJ no Tema 949.

A execução anterior nº 1012824-90.2020.8.11.0001 foi ajuizada em 13/03/2020 e contemplava expressamente as mesmas parcelas que o agravante pretende ver reconhecidas como prescritas.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

O comparecimento espontâneo do executado na execução anterior supre eventual ausência ou irregularidade da citação formal, conforme art. 239, § 1º, do CPC, reforçando a validade do marco interruptivo.

A extinção da execução anterior por inexistência de bens penhoráveis não afasta o efeito interruptivo da prescrição já produzido pelo ajuizamento tempestivo da demanda.

Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida recomeça a correr após o ato interruptivo ou o último ato processual destinado a interrompê-la, inexistindo transcurso de novo prazo quinquenal entre a execução anterior e a presente demanda.

Embora a decisão agravada comporte ajuste quanto à delimitação dos marcos processuais relevantes da execução anterior, permanece correta a conclusão de que não houve prescrição das parcelas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança de cotas condominiais submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O ajuizamento tempestivo de execução anterior, abrangendo os mesmos débitos, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência ou irregularidade da citação e preserva os efeitos interruptivos da prescrição.

A extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis não elimina o efeito interruptivo anteriormente produzido.

Não há prescrição das cotas condominiais quando a cobrança judicial foi tempestivamente exercida em execução anterior e não transcorreu novo prazo prescricional quinquenal até o ajuizamento da demanda subsequente.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 202, I e parágrafo único, e 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 239, § 1º, 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 949 (REsp 1.483.930/DF); STJ,
AgInt
no REsp 2.075.675/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação Cível n. 0000619-80.2015.8.11.0111, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1041126-59.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1015378-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JAIME SILVA DE SOUZA
, contra decisão interlocutória (ID.
228417715
– Autos de Origem nº
1024355-14.2024.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT
, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
q
ue indeferiu a impugnação à execução, sob os seguintes fundamentos, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial aparelhada por
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA
em face de
JAIME SILVA DE SOUZA,
objetivando o recebimento de cotas condominiais inadimplentes relativas à unidade autônoma n.º 202, Bloco 17, do referido residencial.

A exordial (ID 158557790) aponta o débito referente aos períodos de 20/09/2018, 21/01/2019 a 20/12/2019, 06/01/2020 e 20/01/2020 a 20/04/2020, totalizando, à época do ajuizamento, a importância de R$ 13.343,11 (treze mil trezentos e quarenta e três reais e onze centavos), conforme planilha acostada ao ID 158558392.

Devidamente citado por via postal em 04/10/2024 (ID 171900102), o executado quedou-se inerte quanto ao pagamento voluntário no tríduo legal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistindo o executado, arguiu a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às taxas vencidas entre 20/09/2018 e 20/05/2019, sustentando que, entre o vencimento e o ajuizamento da presente demanda (11/06/2024), transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e do Tema Repetitivo 949 do STJ. Pugnou, outrossim, pela concessão da gratuidade da justiça.

Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou impugnação ao pedido de reconhecimento de prescrição (ID 195812672). Argumentou, em síntese, que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de ação de execução anterior (Processo n.º 1012824-90.2020.8.11.0001), a qual
englobava os mesmos débitos e foi arquivada apenas em 28/07/2022. Destarte, sustenta a higidez da pretensão executória.

O exequente pugnou pelo prosseguimento do feito com a realização de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada ("teimosinha"), acostando planilha atualizada (ID 172850084).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte executada, ante a presunção de hipossuficiência que milita em favor dos assistidos pela Defensoria Pública e os documentos colacionados (
IDs
184031415, 184031423, 184031420).

Por outro lado, verifico que a controvérsia
cinge-se
à ocorrência do fenômeno prescricional sobre as parcelas condominiais vencidas entre setembro de 2018 e maio de 2019.

Ab
initio, impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "
na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação
" (Tema 949 - REsp 1.483.930/DF).

No caso sub examine, as parcelas impugnadas venceram em datas que, isoladamente consideradas, ultrapassariam o prazo de cinco anos contado retroativamente da data do protocolo da presente ação (11/06/2024). Todavia, o ordenamento jurídico pátrio prevê causas de interrupção da prescrição.

O art. 202, inciso I, do Código Civil, estabelece que a interrupção da prescrição ocorre por despacho do juiz que ordenar a citação, retroagindo à data da propositura da ação (Art. 240, § 1º, CPC). Ademais, o parágrafo único do art. 202 estatui que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

A parte exequente logrou demonstrar que os débitos ora perseguidos foram objeto da ação de execução n.º 1012824-90.2020.8.11.0001, distribuída em 2020. Naquela demanda, o prazo prescricional foi interrompido e somente voltou a fluir após o último ato processual daquele feito, qual seja, o seu arquivamento definitivo ocorrido em 28/07/2022.

Considerando que a presente execução foi ajuizada em junho de 2024, menos de dois anos após o termo final da interrupção operada no processo anterior, não há que se falar em consumação do prazo prescricional quinquenal para nenhuma das parcelas elencadas na inicial.

Neste sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Execução de título extrajudicial. 2. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, interrompe o curso do prazo prescricional. Julgados desta Corte. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2075675 SP 2023/0177855-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)”

Portanto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição arguida pelo executado.

Outrossim, verifico que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário após a citação válida (ID 171900102), o executado se manteve inerte, não havendo notícia de depósito ou nomeação de bens à penhora, o que
impõe-se
a adoção de medidas constritivas.

Posto isso:

REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo executado ao ID 184031412, ante a interrupção do prazo operada no processo n.º 1012824-90.2020.8.11.0001, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

DEFIRO
o pedido de penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD em nome da parte executada JAIME SILVA DE SOUZA (CPF: 283.860.511-91), até o limite do débito atualizado apresentado ao ID 172850084 (R$ 14.791,55).

DETERMINO
que a referida ordem seja expedida com a utilização da ferramenta de reiteração automática ("teimosinha"), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pelo sistema.

Caso frutífera a diligência (total ou parcial), proceda-se à imediata transferência para conta judicial vinculada a este juízo e intime-se o executado, na pessoa de sua defensora, para eventual impugnação no prazo de 05 (cinco) dias (Art. 854, § 3º, CPC).

Sendo a quantia irrisória ou infrutífera a diligência,
INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar novos bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão da execução nos termos do art. 921 do CPC.[...]”

Em razões recursais
(ID
362022889
)
, o
A
gravante sustenta
quanto ao
pedido de efeito suspensivo ativo
, o
equívoco da decisão agravada quanto à interrupção da prescrição e exigência de citação válida como condição para interrupção da prescrição.

Defende, em síntese, que a pretensão executória se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil
,
que as parcelas discutidas remontam ao período compreendido entre setembro de 2018 e maio de 2019
.

Ainda,
que o mero ajuizamento da ação anterior não seria suficiente para interromper a prescrição e que inexiste comprovação inequívoca de citação válida do devedor no processo pretérito, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição das parcelas mais antigas e a sustação dos atos constritivos determinados na origem.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões
(ID
369662374
)
, nas quais sustenta a inexistência da prescrição e a desnecessidade da tese defensiva quanto à ausência de citação, aduzindo que os débitos já foram objeto da ação de execução nº 1012824-90.2020.8.11.0001, arquivada em 28/07/2022
.

Ainda, q
ue a interrupção do prazo prescricional retroage à data do ajuizamento da ação anterior, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, inexistindo inércia da exequente apta a ensejar a consumação da prescrição
, r
equer
endo
, ao final, o desprovimento do recurso.

Sobreveio decisão monocrática em sede recursal (ID. 363409369), por meio da qual foi concedida a medida liminar, consignando-se,
quanto
a necessidade de exame mais aprofundado dos efeitos prescricionais decorrentes da primeira ação executiva, notadamente quanto às parcelas vencidas entre setembro de 2018 e maio de 2019.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir
menor ou
parte incapaz.

Recurso tempestivo
e
preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida
, conforme certidão ID
362135428
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JAIME SILVA DE SOUZA

AGRAVADO:
PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JAIME SILVA DE SOUZA
contra a decisão ID. 228417715, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1024355-14.2024.8.11.0041, que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo executado e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”).

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a pretensão executória não estaria prescrita porque os débitos cobrados já haviam sido objeto da ação de execução nº 1012824-90.2020.8.11.0001, distribuída no ano de 2020, circunstância que teria interrompido a prescrição até o arquivamento definitivo daquele feito em 28/07/2022; por isso, afastou a prejudicial de prescrição e deferiu a constrição de ativos financeiros até o limite do débito atualizado.

A controvérsia, portanto, não reside na natureza do crédito perseguido, tampouco na existência do débito condominial em tese,
mas sim em definir se foram corretamente apreciados os efeitos prescricionais decorrentes da demanda anterior e, especialmente, se era possível afastar integralmente a prescrição das parcelas mais antigas com base nos efeitos da execução anteriormente ajuizada.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
A
gravante.

DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ÀS COTAS CONDOMINIAIS

A
pretensão de cobrança de cotas condominiais
se
sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil
, conforme expressa
o Tema 949 do Superior Tribunal de Justiça

Também é incontroverso, consoante a planilha de débito
apresentada nos autos (ID 158558392)
, que a execução de origem cobra parcelas vencidas
, que
totalizariam
, à época do ajuizamento, R$ 13.343,11
(treze mil trezentos e quarenta e três reais e onze centavos).

Assim, considerada isoladamente a data de vencimento de cada prestação e a data do ajuizamento da execução em curso, as parcelas mais antigas realmente ultrapassariam o lustro prescricional. Daí a centralidade da discussão sobre eventual causa interruptiva decorrente do processo anterior.

Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000619-80.2015.8.11.0111

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL REQUERIDO POR CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE. CRÉDITOS RURAIS E BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA CONSUMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto inventário judicial requerido por credor em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V).

2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da prescrição intercorrente; e (
ii
) prosseguimento do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prescrição intercorrente é aplicável a inventário em que a citação não foi perfectibilizada; (
ii
) analisar se os créditos subjacentes à legitimidade do credor se encontram prescritos; e (
iii
) aferir se subsiste interesse processual para o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente pressupõe a prévia constituição da relação processual e a subsequente paralisação do feito por desídia do credor (CPC, art. 924, V), de modo que é inaplicável quando a citação não se perfectibiliza e o vínculo entre as partes não se forma.

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o procedimento sucessório não comporta extinção por inércia aplica-se à modalidade promovida por herdeiros ou cônjuge supérstite, em razão do interesse público na regularização da transmissão patrimonial causa mortis.

6. O interesse de agir do credor para a abertura de inventário (CPC, art. 616, VI) pressupõe a titularidade de crédito exigível contra o espólio, pois a finalidade do procedimento consiste em viabilizar a habilitação e o pagamento sobre o acervo hereditário (CC, art. 1.997).

7. Prescrita a pretensão creditícia, extingue-se a possibilidade de exigir o adimplemento da obrigação (CC, art. 189), o que elimina a utilidade do provimento jurisdicional e autoriza a extinção por falta de interesse de agir (CPC,
arts
. 485, VI, e 493).

8. Os títulos de crédito rural - notas e cédula pignoratícia - submetem-se ao
prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por remissão do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 às normas de direito cambial.

9. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar o ato citatório no prazo legal (CPC, art. 240, §§ 1º e 2º).

10. A proteção da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça exige que o credor empreenda todas as diligências ao seu alcance para efetivar a citação, de modo que a frustração decorra exclusivamente de deficiências estruturais do aparato judiciário.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 189, 206, § 5º, I, e 1.997; CPC,
arts
. 85, § 11, 240, §§ 1º a 3º, 485, VI, 493, 610 a 658, 616, VI, 921, § 1º, e 924, V; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.025.039/SP; STJ,
AREsp
2.564.988/SP; STJ,
EDcl
no REsp 1.856.491/PB; TJMT,
Ap
0000272-65.2014.8.11.0084; Súmula 106/STJ.

(N.U 0000619-80.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 27/05/2026)

DOS EFEITOS DA EXECUÇÃO ANTERIOR SOBRE A PRESCRIÇÃO

A controvérsia recursal concentra-se nos efeitos da execução anteriormente ajuizada pelo condomínio sobre a contagem do prazo prescricional das cotas ora exigidas.

Da análise dos autos da execução n.º 1012824-90.2020.8.11.0001, verifica-se que a demanda foi distribuída em 13/03/2020, ocasião em que o condomínio já buscava a cobrança das mesmas competências que integram, ao menos em parte, a presente execução. Com efeito, o relatório de inadimplência que instruiu a petição inicial daquela demanda contempla expressamente as parcelas vencidas em 20/09/2018, 21/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 22/04/2019 e 20/05/2019, dentre outras.

Consta, ainda, que houve despacho determinando o prosseguimento do feito em 19/03/2020, comparecimento espontâneo do executado em 15/09/2020 e posterior extinção da execução em 29/09/2020, por inexistência de bens penhoráveis.

Nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Ademais, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência ou irregularidade de citação formal, na forma do art. 239, §1º, do CPC, reforçando a validade do marco interruptivo produzido na execução anterior.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. VERBETE SUMULAR 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em dois cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em cheques, diante da demora na efetivação da citação, ou se a interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data do ajuizamento da ação, em razão da diligência do exequente e da incidência do Verbete Sumular 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da execução de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo de apresentação, que, sendo os títulos de praças distintas, é de 60 (sessenta) dias, nos termos dos
arts
. 33 e 59 da Lei nº 7.357/85.

4. A Execução foi ajuizada em 24/11/2017, antes do termo final do prazo prescricional, que se consumaria em 30/04/2018 e 10/05/2018, evidenciando a tempestividade do exercício da pretensão executiva.

5. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC, desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

6. O exequente manifesta-se dentro do prazo legal após a publicação do despacho citatório, indica endereço para citação, recolhe diligências, requer expedição de carta precatória e adota as providências cabíveis em cada etapa processual, demonstrando diligência contínua.

7. A demora na efetivação da citação decorre de tentativa frustrada de citação por pessoa sem comprovação de representação, da necessidade de expedição de carta precatória e de dificuldades na localização da executada, circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário.

8. O Verbete Sumular 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a ação é proposta no prazo legal e a demora na citação resulta de fatores alheios à atuação da parte autora.

9. O art. 240, §3º, do CPC impede que a parte seja prejudicada por demora imputável exclusivamente ao aparato judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Execução de cheque proposta dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do término do prazo de apresentação, não se sujeita à prescrição quando o despacho citatório interrompe o prazo e o exequente adota as providências
previstas no art. 240, §2º, do CPC.

2. A demora na efetivação da citação, quando decorrente de circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário ou de dificuldades na localização do executado, atrai a incidência o Verbete 106 da Súmula do STJ e afasta o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/85,
arts
. 33 e 59; CPC, art. 240, §§1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1041129-14.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28/01/2026, pub. 03/02/2026.

(N.U 1041126-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Além disso, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo destinado a interrompê-la. Assim, tendo a execução anterior sido ajuizada em 13/03/2020, com despacho de prosseguimento em 19/03/2020, comparecimento espontâneo do executado em 15/09/2020 e extinção em 29/09/2020, não há como reconhecer o transcurso de novo prazo quinquenal antes do ajuizamento da presente execução, em 11/06/2024.

Vejamos
também
jurisprudência no mesmo sentido:

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GLORIA

APELADO: CLAUDEMIR ROGERIO BONACCI

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA PELO JUÍZO A QUO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de cobrança de taxas condominiais, em razão do reconhecimento da prescrição direta, sob fundamento de ausência de citação válida da parte requerida no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve inércia do autor na adoção de providências para a citação do réu, apta a impedir a aplicação da regra de interrupção do prazo prescricional prevista no art. 240, § 1º, do CPC, bem como se é aplicável à hipótese a Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorrer de motivos inerentes ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não envolve prescrição intercorrente, mas sim prescrição direta, aplicável à pretensão de cobrança de taxas condominiais, sujeita ao prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para a efetivação da citação, conforme o art. 240, § 2º, do CPC.

5. No caso concreto, restou comprovado que o autor promoveu diligências reiteradas para localização e citação do réu, tendo solicitado, tempestivamente, medidas eficientes para promover a citação do réu.

6. A morosidade do trâmite processual decorreu de falhas sistêmicas do
PJe
e da demora na atuação judicial, não sendo possível imputar desídia à parte autora, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7. Reconhecimento de que a prescrição não se consumou, sendo cabível o prosseguimento da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão de cobrança não se configura quando a parte autora adota tempestivamente as providências necessárias para a citação, sendo a demora atribuível a falhas operacionais do Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02.12.2021.

(N.U 1015378-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Nesse contexto, embora a decisão agravada tenha se referido ao arquivamento definitivo do processo anterior como marco relevante, eventual imprecisão quanto à extensão temporal dos efeitos interruptivos não conduz, por si só, ao reconhecimento da prescrição defendida pelo recorrente, pois o dado decisivo é que a pretensão executória relativa às parcelas impugnadas foi exercida tempestivamente na execução anterior.

Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam que as parcelas apontadas como prescritas já haviam sido objeto de cobrança judicial na execução ajuizada em março de 2020, quando ainda não transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Desse modo, ainda que se promova ajuste na fundamentação adotada pelo Juízo de origem quanto aos marcos processuais relevantes da demanda anterior, permanece hígida a conclusão de inexistência de prescrição das competências impugnadas pelo Agravante.

DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS IMPUGNADAS

No caso concreto, a documentação da primeira execução confirma que as parcelas apontadas pelo Agravante como prescritas já haviam sido exigidas na ação executiva anterior nº 1012824-90.2020.8.11.0001, distribuída em 13/03/2020.

Com efeito, o relatório de inadimplência apresentado naquela demanda inclui expressamente as competências vencidas em 20/09/2018, 21/01/2019,
20/02/2019, 20/03/2019, 22/04/2019 e 20/05/2019, ou seja, justamente aquelas indicadas pelo recorrente como atingidas pela prescrição.

Assim, considerando que a primeira execução foi ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal previsto para a cobrança de cotas condominiais, não se mostra possível reconhecer a prescrição das referidas parcelas na presente via recursal.

A extinção posterior da primeira execução por inexistência de bens penhoráveis, ocorrida em 29/09/2020, não desconstitui o efeito interruptivo já produzido pelo ajuizamento tempestivo da demanda anterior, especialmente porque as parcelas ora impugnadas integravam expressamente aquela cobrança.

Desse modo, embora a decisão agravada mereça pequeno ajuste quanto à precisão dos marcos processuais, sua conclusão deve ser mantida, pois não há prescrição a ser reconhecida em relação às parcelas cobradas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento da execução, ainda que por fundamentação parcialmente ajustada quanto aos efeitos da execução anterior sobre a contagem do prazo prescricional.

Deixo de majorar honorários recursais, pois o agravo de instrumento foi interposto em fase executiva e não há, nesta decisão, julgamento definitivo da execução nem fixação originária de verba sucumbencial a ser majorada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026